Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702096-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 45351277 e documentos de IDs 45351279 e 45351283, informando se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024